Tribunal: TJSP
Processo: 1062486-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. Contrato de compra e venda e instalação de móveis planejados. Nos termos dos artigos 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício do produto e do serviço, é de rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela devolução da quantia paga pela consumidora. Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. Contrato de compra e venda e instalação de móveis planejados. Nos termos dos artigos 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício do produto e do serviço, é de rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela devolução da quantia paga pela consumidora. Danos morais caracterizados, haja vista os notórios transtornos gerados ao consumidor para a tentativa de solução da contenda. Quantificação. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Patamar mantido. RECURSO DESPROVIDO.